Tribunal: CARF
Processo: 13964.720320/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.720320/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.851 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DANIEL MARTINS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO
DIVERSA NAS DECLARAÇÕES DOS CÔNJUGES.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A despesa médica do casal somente será dedutível
na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges caso as declarações de ajuste
anual apresentadas tanto pela mulher quanto o seu marido estejam no modelo
completo.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. ALTERAÇÃO DA
FORMA DE TRIBUTAÇÃO APÓS A ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS A DATA FINAL DE
APRESENTAÇÃO. SUMULA CARF N. 86
A escolha da forma de tributação é uma opção do contribuinte, a qual se torna
definitiva com a apresentação da Declaração de Ajuste Anual (DAA). Desse
modo, é permitida a retificação da declaração de rendimentos visando à troca
de opção por outra forma de tributação, somente até a data final de
apresentação da DAA no exercício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720320/2016-17
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720320/2016-17

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06/11, relativo ao ano-calendário
de 2014, exercício de 2015, para formalização da redução do imposto a restituir de R$
9.341,73 para imposto a restituir ajustado de R$ 3.937,98.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 08/09, foi:

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 11/05/2016, fl. 34, o
contribuinte apresentou impugnação em 30/05/2016, fls. 03 e 12, com as alegações
abaixo:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720320/2016-17

Eu, DANIEL MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula
de identidade n° 3.173.701 e do CPF 030.104.839-88, venho, por meio desta, trazer
informações para subsidiar defesa em notificação de lançamento n°
2015/703771889022453.
Após nosso casamento, em 23.05.2009, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens,
com Daniela Piuco da Silva, CPF 032.933.349-62, conforme demonstra Certidão
acostada ao processo, decidimos, desde o início, em gerar um filho. Contudo, não
obtivemos sucesso, em um primeiro momento. Fizemos todo tipo de tratamento, para
ambos, bem como consultamos diversos médicos. Contudo, em dezembro de 2013,
fizemos uma consulta ao Dr. Nilo Frantz, em Porto Alegre, um grande especialista em
reprodução humana, que nos orientou cm fazermos uma FIV (Fertilização In Vitro).
Não tínhamos nenhum problema, mas como não conseguíamos "engravidar", disse que
seria a melhor alternativa e a mais eficaz.
Desta forma, no início de 2014, começamos a fazer o tratamento, minha esposa e eu,
com medicação e acompanhamento médico. Em março de 2014, colhemos os materiais
genéticos de minha esposa e meu, para a fecundação do óvulo para depois inserir dentro
do útero de minha esposa.
Na primeira tentativa, não logramos êxito. Fizemos novos exames, até com geneticistas,
que não obteve nenhum resultado conclusivo. Foi aí que fizemos nova tentativa, em
16.09.2014, o qual obtivemos êxito, vindo a nascer nosso filho Lucas Piuco da Silva,
em 26.05.2015.
Assim, informo que os valores para tratamento de Fertilização In Vitro foram para gerar
um filho em comum, bem como o tratamento foi para ambos (minha esposa e eu).
Ainda, informo que, conforme declarações dos fornecedores de serviço para o
tratamento de FIV, NF de Gerta Frantz Home Care: n 1073, Nota Fiscal de Serviço,
emitida em 07.02.2014, no valor de RS 6.190,00, em nome de Daniel Martins da Silva,
NF de Clínica Médica Nilo Frantz: n*s. 21587 (emitida em 07.02.2014, valor de RS
1.340,00); 21927 (emitida em 25.03.2014. valor de RS 1.720,00); 21761 (emitida em
03.03.2014, valor de RS 9.600,00), em nome de Daniel Martins da Silva, bem como NF
de MAR (Médicos Anestesiologistas Reunidos): n 17792 (emitida em 07.02.2014, no
valor de R$ 400,00) e 17818 (emitida em 03.03.2014, no valor de RS 400,00), todas em
nome de Daniel Martins da Silva.
Ademais, conforme demonstra extrato de fatura de cartão de crédito, bem como de
conta corrente, todas em nome de Daniel Martins da Silva, demonstra que o pagamento
foi feito por mim, e que o tratamento era para ambos gerar um filho em comum.
Desta feita, e por todas as explanações acima, requeiro deferimento no pedido e que a
glosa seja verificada e o valor integral (residual, já que fora liberado RS 4.492,05 em
16.05.2016) seja liberada na conta corrente do contribuinte Daniel Martins da Silva,
informada na Declaração de Imposto de Renda.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/33.
É o Relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720320/2016-17

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, conforme
determinação contida na Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2018 (e-fls. 64), o sujeito
passivo interpôs, em 08/03/2018 (e-fls. 67), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
comprovam as despesas realizadas pelo casal em procedimento de saúde e são dedutíveis,
independentemente do modelo de declaração apresentada pelo cônjuge do recorrente. Alega
ofensa a Princípios Constitucionais, por considerar que a multa aplicada pela autoridade fiscal
possui caráter confiscatório, teria havido violação ao princípio da legalidade e que caberia a
aplicação do princípio da proporcionalidade
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$19.650,00.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos apenas em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Trata-se de seu entendimento de que teria havido ofensa a Princípios
Constitucionais, que por não ter sido apresentado em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não deve então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720320/2016-17

Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720320/2016-17

Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Analisando-se toda a documentação e alegações contidas no processo, constata-se que
de fato esposa do autuado se submeteu ao tratamento de fertilização assistida na
correspondente clínica, não tendo restado nos autos qualquer dúvida em relação a isso.
Ademais, é mister esclarecer que nestes casos cuja despesa médica teve como objetivo a
gravidez, não há como individualizar o gasto, ou seja, não se pode imputar a despesa
médica como sendo apenas da mulher, muito menos atribuir exclusivamente ao marido
o efetivo gasto com tal tratamento.
Na verdade esse tipo de despesa médica pertence ao casal, independente de qual deles
emitiu o cheque, DOC, repassou o dinheiro em espécie ou qualquer outra forma de
pagamento. Também não há que se cogitar em favor de quem teria sido emitido o recibo
e/ou nota fiscal do serviço, pois a responsabilidade da despesa continuaria sendo do
casal.
Ao observarmos os comprovantes trazidos ao processo, constata-se que o gasto foi
devidamente comprovado.
Contudo, importa ressaltar que a supracitada despesa médica do casal somente
será dedutível na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges caso as
declarações de ajuste anual apresentadas tanto pela mulher quanto o seu marido
estejam no modelo completo. (ora grifado)
Verificando-se a declaração de ajuste anual apresentada pelo interessado,
constata-se que o impugnante deduziu o total da despesa médica correspondente
ao citado tratamento de fertilização assistida. Então, o seu cônjuge não poderia ter
apresentado declaração de ajuste anual no modelo simplificado. (ora grifado)
Ressalte-se que através de pesquisa realizada junto aos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil constatamos que o cônjuge do
defendente/contribuinte cujo CPF é 032.933.349-62 apresentou declaração de ajuste
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720320/2016-17

anual para o exercício 2015 no modelo simplificado, tendo se beneficiado do desconto
padrão previsto em lei. Vale aqui destacar que esse desconto substitui toda e qualquer
dedução de despesa, como: dependentes, instrução, médica, entre outras, estando o
contribuinte livre de qualquer comprovação relativa àquele desconto.
A Solução de Consulta no 20 de 2009 da Divisão de Tributação da SRRF/8oRF dispõe
que: “as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes. Sendo assim, as
despesas com a FERTILIZAÇÃO "in VITRO" realizadas na mulher com a finalidade
de obtenção da gravidez, não podem ser deduzidas pelo marido quando esta apresentar
declaração em separado no Modelo Simplificado.”
Ademais, a Solução de Consulta no 50 de 2009 da Divisão de Tributação da SRRF/7oRF
afirma que: “Os pagamentos efetuados com tratamento médico-hospitalar na
FERTILIZAÇÃO "in VITRO" com a finalidade de obtenção da gravidez, são
dedutíveis na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges, desde que ambos optem
pelo Modelo Completo e comprovem o dispêndio dos honorários médicos e despesas
hospitalares, com o respectivo recibo de pagamento.”
SOLUÇÃO DE CONSULTA N 50, DE 9 DE JUNHO DE 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ementa: Dedução. Despesas Médicas e Hospitalares. Fertilização "In Vitro". Os
pagamentos efetuados com tratamento médico-hospitalar na fertilização "in
vitro" com a finalidade de obtenção da gravidez, são dedutíveis na declaração
de ajuste anual de um dos cônjuges, desde que ambos optem pelo Modelo
Completo e comprovem o dispêndio dos honorários médicos e despesas
hospitalares, com o respectivo recibo de pagamento.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.250, de 1995, artigo 8o, inciso II, letra "a", e
parágrafo 2o; Decreto no 3.000/99 (RIR/99), art. 80; Instrução Normativa SRF
no 15, de 2001, arts 43, § 2o, e 46.
Portanto, o contribuinte não faz jus à dedução requerida de R$ 19.650,00, devendo ser
mantida a dedução indevida de despesas médicas apurada pela fiscalização.
Da conclusão
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação.
...
Saliente-se por fim que não é mais possível trocar a forma de tributação (opção
exercida pelo contribuinte), ou seja, não é mais possível apresentar uma declaração utilizando o
desconto simplificado para substituir uma declaração apresentada utilizando as deduções legais
ou vice-versa, após o fim do prazo final para entrega da declaração do exercício, no caso
30/04/2014 (IN RFB n. 1500 de 29/10/2014). Acrescente-se a citação da súmula CARF n. 86,
cristalinamente elucidativa acerca do assunto:
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720320/2016-17

Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Original